Tribunal: TJSP
Processo: 1002955-31.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ENTREGA COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002955-31.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PIAZZA SAN MARCO
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelada VALERIA CRISTINA RITOZI CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002955-31.2019.8.26.0451 -Voto no 4473
2
Processo no 1002955-31.2019.8.26.0451
Recurso de Apelação
Apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTRA
Apelado VALÉRIA CRISTINA RITOZI CAMPOS
Origem: 1a Vara Cível de Piracicaba
Magistrado de Primeiro Grau: EDUARDO VELHO NETO
Voto no 4473
EMENTA:
CONSUMIDOR AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA
ENTREGA COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS DANO MORAL
CARACTERIZADO RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1. A autora ingressou com ação de indenização por danos
morais contra as requeridas alegando, em síntese, que adquiriu das rés o imóvel
descrito na inicial, na planta. O imóvel está localizado no empreendimento
denominado Piazza San Marco e foi entregue com várias divergências com o que
estava previsto no contrato, com vários defeitos que são descritos na inicial, o
que levou à depreciação e à sua consequente desvalorização e que a conduta
das rés provocou danos morais que pretende ver compensado com a fixação de
indenização.
A r. sentença julgou procedente a ação, condenando as
requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00,
com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao ano
desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002955-31.2019.8.26.0451 -Voto no 4473
3
Inconformadas,
apelam
as
requeridas
alegando
em
preliminar a decadência, visto que ultrapassado o prazo de 90 dias da entrega do
imóvel. No mérito aduzem que não houve descumprimento do contrato e que a
construção entregue observou a descrição constante do memorial descritivo
fornecido ao requerente quando da contratação e as normas da ABNT, sendo
possível a alteração do projeto durante a construção. Aduziram que o modelo de
apartamento instalado no estande de vendas era meramente ilustrativo e não
guardava correspondência com o que deveria ser entregue. Com relação ao
dano moral afirmam inexistente. Pedem a improcedência da ação.
Em contrarrazões à apelação o requerente pede a
manutenção da sentença.
É o relatório.
2. À hipótese dos autos não se aplica a regra do art. 26 do
C.D.C., a uma por não se tratar de ação redibitória, a outra, porque o dispositivo
legal aplicável é o do art. 205 do C.C., que estabelece prazo de 10 anos para a
ação indenizatória.
A esse respeito já se manifestou esta Câmara, em julgado
que envolveu a mesma requerida:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
CONTENÇÃO (CAIXA DE ESGOTO) NA ÁREA PRIVATIVA. Sentença
de procedência. Recurso da empreiteira. Não acolhimento. Prazo
decadencial não aplicável ao caso
Jurisprudência pacífica do
TJSP. Alegação de falta de provas não acolhida
Laudo pericial
taxativo e bem fundamentado
Efetivo descumprimento à norma
técnica aplicável (NBR 8160/1997 da ABNT) - Parcial privação do uso
da área privativa e necessidade de inspeções técnicas regulares,
causando evidentes transtornos à consumidora. Jurisprudência.
Precedentes da Câmara. Manutenção das indenizações por danos
materiais (R$ 10.793,00) e por danos morais (R$ 10.000,00).
Ausência de "bis in idem" - Súmula 37 do STJ. Sentença mantida.
RECURSO
IMPROVIDO.

(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1008039-81.2017.8.26.0451 - Relatora: Silvia Maria Facchina Esposito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002955-31.2019.8.26.0451 -Voto no 4473
4
Martinez 10a Câmara de Direito Privado j. em 18/02/2020.
No mesmo sentido:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA.
DIFERENÇA
DE
METRAGEM
DE
VAGA
DE
GARAGEM.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. Sentença que declarou a
decadência do direito. Irresignação do autor. Vício do produto.
Decadência
não
configurada.
Pedido
indenizatório,
não
de
abatimento do preço ou de enjeitar a coisa. Inaplicabilidade dos
artigos 500 e 501 do Código Civil. Prazo prescricional do pedido
indenizatório não transcorrido. Entrega do imóvel com diferença de
metragem de vaga de garagem. Venda realizada ad corpus, não ad
mensuram.
Diferença
irrelevante.
Indenização
afastada.
Precedentes. Sentença reformada, afastado o reconhecimento da
ocorrência de decadência, mas mantida a improcedência da ação.
Sucumbência recursal do autor. Recurso parcialmente provido.
(TJSP - Apelação Cível no 1024409-80.2019.8.26.0576 - Relator: Carlos
Alberto de Salles 3a Câmara de Direito Privado j. em 25/03/2020).
Rejeita-se a preliminar.
As irregularidades na construção, de que se queixou a
autora, não foram afastadas pelas requeridas, que apenas discorrem sobre o
modelo construtivo e afirmam o cumprimento do contrato.
A requerente reclama de contornos das paredes, que teriam
diminuído a área do apartamento, de defeitos nas janelas, que estariam toras e
outros defeitos construtivos que não foram impugnados pelas requeridas.
No caso dos autos o requerente juntou à inicial fotografias
destinadas a demonstrar a desconformidade do apartamento oferecido como
padrão de construção pela requerida e o que foi efetivamente entregue.
A inicial veio com diversas fotografias que retratam trincas,
mau posicionamento da janela, defeitos nas paredes, corroborando a versão
apresentada pela autora e que não foram contraditas pelas requeridas.
As requeridas entregaram o imóvel em situação diversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002955-31.2019.8.26.0451 -Voto no 4473
5
daquela que foi oferecida quando da contratação, o que de fato gera frustração
da justa expectativa de quem realiza esse tipo de negócio.
O dano moral restou caracterizado ultrapassando o mero
descumprimento contratual.
A r. sentença fixou o valor da indenização em R$ 10.000,00,
que se mostra suficiente para atender à finalidade de compensar os dissabores a
que foi submetido a autora.
No mais, a r. sentença deu correta solução à lide e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
3. Ante o exposto, REJEITADAS AS PRELIMINARES,
NEGA-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO, ficando majorados os honorários
arbitrados em primeira instância para 20% do valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 11 do C.P.C.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR